Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO DE CAUSÍDICOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SEM RESERVA DE PODERES. LEGITIMIDADE DO SUBSTABELECIDO PARA PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA VERBA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTAM ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se, na fase de conhecimento, houve substabelecimento sem reserva de poderes entre os advogados, evidencia-se a legitimidade ativa do causídico substabelecido para cobrança da integralidade da verba honorária sucumbencial, à luz do disposto no art. 26 do Estatuto da OAB.

2. Nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, incumbe ao executado declarar o valor que entende devido, quando alegar excesso de execução, sendo que os ora agravantes não apontaram o importe que reputam escorreito.

3. Recurso conhecido e desprovido.